Tribunal: TJBA
Processo: 8036238-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036238-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: MARIA CRISTINA ANDRADE GURGEL AMARAL e outros Advogado(s):IAN SOUTO SOUZA MENDES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de correção do termo inicial dos juros de mora em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial dos juros de mora previamente fixado em decisão transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial fixou de forma expressa que os juros de mora incidem desde o desembolso. 4. A modificação de critério de cálculo de juros em sede de cumprimento de sentença violaria a coisa julgada. 5. Jurisprudência consolidada impede a alteração de índices ou marcos temporais de juros e correção monetária estabelecidos no título exequendo. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036238-90.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e como Agravadas MARIA CRISTINA ANDRADE GURGEL AMARAL e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.